Tribunal: TJES
Processo: 5017821-59.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-04-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
. BAIXA DE GRAVAME. PRESUNÇÃO RELATIVA DE PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença de ação revisional de contrato, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

O recorrente alega que despacho anterior, ao remeter os autos à contadoria, reconheceu a quitação do contrato, operando coisa julgada, e sustenta que a baixa administrativa do gravame de alienação fiduciária comprova o pagamento integral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) saber se despacho ordinatório que remete os autos à contadoria mencionando "a princípio" a quitação do contrato opera preclusão
pro judicato
ou coisa julgada; e (ii) saber se a baixa administrativa do gravame de alienação fiduciária junto ao órgão de trânsito constitui prova absoluta de pagamento apta a prevalecer sobre laudo pericial que aponta saldo devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O despacho que determina remessa à contadoria utilizando expressão de caráter provisório ("a princípio") não possui conteúdo decisório definitivo de mérito.

4)
A constatação posterior, mediante prova pericial, de erro na premissa fática de quitação autoriza a correção pelo magistrado para evitar o enriquecimento sem causa, não havendo ofensa ao art. 505 do CPC.

5)
A baixa do gravame de alienação fiduciária perante o órgão de trânsito gera apenas presunção relativa (
juris tantum
) de pagamento.

6)
Tal presunção cede lugar diante de prova robusta em contrário, consubstanciada em laudo pericial contábil que atestou matematicamente a existência de saldo devedor e a ausência de pagamento integral das parcelas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. Despacho de mero impulso que fixa premissas provisórias para cálculos não opera preclusão
pro judicato
, podendo ser revisto pelo magistrado diante de prova técnica em contrário.

2. A baixa administrativa de gravame de alienação fiduciária gera apenas presunção relativa de pagamento, a qual é elidida por prova pericial contábil que demonstre a existência de saldo devedor".

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 505; CC, art. 884 e art. 1.359; Resolução CONTRAN nº 689/2017, arts. 5º e 16.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI 5012238-93.2025.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, j. 09.12.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017821-59.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCELINO RODRIGUES DE SOUSA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
. BAIXA DE GRAVAME. PRESUNÇÃO RELATIVA DE PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença de ação revisional de contrato, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

O recorrente alega que despacho anterior, ao remeter os autos à contadoria, reconheceu a quitação do contrato, operando coisa julgada, e sustenta que a baixa administrativa do gravame de alienação fiduciária comprova o pagamento integral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) saber se despacho ordinatório que remete os autos à contadoria mencionando "a princípio" a quitação do contrato opera preclusão
pro judicato
ou coisa julgada; (ii) saber se a baixa administrativa do gravame de alienação fiduciária junto ao órgão de trânsito constitui prova absoluta de pagamento apta a prevalecer sobre laudo pericial que aponta saldo devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O despacho que determina remessa à contadoria utilizando expressão de caráter provisório ("a princípio") não possui conteúdo decisório definitivo de mérito.

4)
A constatação posterior, mediante prova pericial, de erro na premissa fática de quitação autoriza a correção pelo magistrado para evitar o enriquecimento sem causa, não havendo ofensa ao art. 505 do CPC.

5)
A baixa do gravame de alienação fiduciária perante o órgão de trânsito gera apenas presunção relativa (
juris tantum
) de pagamento.

6)
Tal presunção cede lugar diante de prova robusta em contrário, consubstanciada em laudo pericial contábil que atestou matematicamente a existência de saldo devedor e a ausência de pagamento integral das parcelas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. Despacho de mero impulso que fixa premissas provisórias para cálculos não opera preclusão
pro judicato
, podendo ser revisto pelo magistrado diante de prova técnica em contrário.

2. A baixa administrativa de gravame de alienação fiduciária gera apenas presunção relativa de pagamento, a qual é elidida por prova pericial contábil que demonstre a existência de saldo devedor".

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 505; CC, art. 884 e art. 1.359; Resolução CONTRAN nº 689/2017, arts. 5º e 16.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI 5012238-93.2025.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, j. 09.12.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a aferir se o despacho que determinara a remessa dos autos à contadoria, mencionando a quitação do contrato, operou preclusão
pro judicato
acerca da inexistência de saldo devedor, bem como se a baixa administrativa do gravame de alienação fiduciária constitui prova absoluta de quitação apta a desconstituir prova pericial contábil que apurou débito remanescente.

Como cediço, o art. 505 do CPC proíbe que decida novamente sobre questões relativas à lide, à exceção de modificação no estado de fato ou de direito em relação de trato continuado e de outras hipóteses legais, a saber:

Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei.

No mesmo sentido trilha a jurisprudência deste Sodalício:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO INDEVIDO. ART. 373, I, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, proferida na fase de liquidação de sentença da Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito ajuizada por Mineração Capixaba Ltda. e outras, que deferiu a inversão do ônus da prova e determinou a exibição, pela agravante, das faturas de energia elétrica de março a novembro de 1986, sob pena de aceitação dos cálculos das exequentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação à preclusão pro judicato (art. 505 do CPC), diante de decisão anterior que já havia indeferido pedido idêntico de exibição de documentos; e (ii) estabelecer a quem compete o ônus da prova quanto ao pagamento indevido, na fase de liquidação de sentença, em ação de repetição de indébito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão de 10/03/2016, que indeferiu o pedido de exibição de faturas, não foi objeto de recurso, operando-se a preclusão lógica e temporal.
A rediscussão posterior da mesma matéria, sem fato novo que a justificasse, viola o princípio da estabilidade das decisões e a preclusão pro judicato, prevista no art. 505 do CPC. 4. O juiz não pode redeterminar questão já decidida no mesmo processo, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de ofensa à segurança jurídica e à coisa julgada formal.

[...] (5012238-93.2025.8.08.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO RAPHAEL AMERICANO CAMARA 2ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 09/12/2025)

Todavia, detida análise do processo revela a improcedência da alegação de violação à coisa julgada ou preclusão
pro judicato
em relação ao despacho de fl. 312 (autos de origem), cujo conteúdo subsegue:

De leitura atenta do referido pronunciamento judicial, extrai-se que o magistrado de piso utilizou a expressão "a princípio", denotando o caráter precário e provisório daquela análise, realizada em sede de cognição sumária para fins de impulso oficial e remessa à contadoria.

Nesse contexto, o despacho saneador ou ordinatório que fixa premissas para a realização de cálculos não possui conteúdo decisório definitivo de mérito capaz de formar coisa julgada material sobre a questão fática do pagamento.

A verificação posterior, mediante prova técnica pericial sob o crivo do contraditório, de que a premissa fática (quitação) estava equivocada, autoriza e impõe ao magistrado a correção do rumo processual, sob pena de chancelar o enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico (art. 884 do Código Civil).

Ademais, no tocante à tese de que a baixa do gravame implica prova absoluta de quitação por força da Resolução CONTRAN nº 689/2017 e do art. 1.359 do Código Civil, melhor sorte não assiste ao recorrente.

A baixa do gravame perante o órgão de trânsito (DETRAN) constitui ato administrativo que gera, tão somente, presunção relativa (
juris tantum
) de pagamento.

Tal presunção cede lugar diante de prova robusta em contrário, consubstanciada, no caso vertente, em laudo pericial contábil que atestou matematicamente a existência de saldo devedor remanescente e a ausência de pagamento integral das parcelas pelo financiado.

A legislação de trânsito citada regula procedimentos administrativos de registro de propriedade, de modo que não tem o condão de se sobrepor à realidade contábil e jurídica da relação obrigacional de direito civil.

Por óbvio, a baixa antecipada ou indevida do gravame não extingue, por si só, a dívida decorrente da revisão das cláusulas contratuais.

Portanto, não tendo o agravante se desincumbido do ônus de comprovar, mediante recibos ou comprovantes de pagamento bancário, a efetiva quitação das parcelas apontadas como inadimplentes pelo perito judicial, deve prevalecer a conclusão técnica homologada pela decisão recorrida.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
, mantendo inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.